Tribunal: TRF3
Processo: 0008295-60.2016.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
269/1197)

0008295-60.2016.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO. ART. 26 DA LEI No 8.880/94. DIB ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI. INAPLICABILIDADE.

- A revisão mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média dos 36 salários de contribuição e o salário de benefício apurado por ocasião da concessão, nos termos estabelecidos pelo art. 26, da Lei no 8.870/94, é aplicável somente aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/4/1991 e 31/12/1993, e que tiveram seus salários de benefício limitados ao teto aplicado sobre os salários de contribuição.

- No caso dos autos o benefício da parte autora, com DIB em 17/05/1990, não se encontra abarcado pelo artigo 26 da Lei no 8.870/94.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008295-60.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA ALICE MOITINHO

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - SP37642

Inteiro teor:
269/1197)

0008295-60.2016.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO. ART. 26 DA LEI No 8.880/94. DIB ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI. INAPLICABILIDADE.

- A revisão mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média dos 36 salários de contribuição e o salário de benefício apurado por ocasião da concessão, nos termos estabelecidos pelo art. 26, da Lei no 8.870/94, é aplicável somente aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/4/1991 e 31/12/1993, e que tiveram seus salários de benefício limitados ao teto aplicado sobre os salários de contribuição.

- No caso dos autos o benefício da parte autora, com DIB em 17/05/1990, não se encontra abarcado pelo artigo 26 da Lei no 8.870/94.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008295-60.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA ALICE MOITINHO

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - SP376421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008295-60.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA ALICE MOITINHO

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - SP376421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA ALICE MOITINHO em ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o disposto no art. 26 da Lei 8.870/94 e 21, §3o da Lei n.o 8.880/94.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformada, recorre a parte autora, sob o fundamento de que o artigo 26 da Lei n.o 8.870/94 deve ser aplicado aos benefícios com data de início compreendida no período de 05/10/1988 a 04/04/1991.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008295-60.2016.4.03.6106

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA ALICE MOITINHO

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - SP376421-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Pretende a parte autora o reajuste de seu benefício previdenciário, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média dos 36 salários de contribuição e o salário de benefício apurado por ocasião da concessão, nos termos estabelecidos pelo art. 26, da Lei no 8.870/94.

Entretanto, constato que a data de início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido à parte autora, em 17/05/1990, não foi abarcada pelo artigo 26 da Lei no 8.870/94, in verbis:

“Art. 26. Os benefícios concedidos nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, com data de início entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993, cuja renda mensal inicial tenha sido calculada sobre salário-de-benefício inferior à média dos 36 últimos salários-de-contribuição, em decorrência do disposto no § 2o do art. 29 da referida lei, serão revistos a partir da competência abril de 1994, mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média mencionada neste artigo e o salário-de-benefício considerado para a concessão.”(g.n.)

Assim, verifica-se que a parte autora pretende aplicar norma jurídica posterior à concessão de sua aposentadoria, ocorrida em 17/05/1990, que não alcança os benefícios concedidos anteriormente a 05 de abril de 1991, consistindo em evidente ofensa ao princípio tempus regit actum, sendo de rigor o decreto de improcedência do pedido exordial.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO. ART. 26 DA LEI No 8.880/94. INAPLICABILIDADE. ART. 144 DA LEI DE BENEFÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o disposto no art. 26 da Lei no 8.870/94 incide somente aos benefícios concedidos entre 5.4.1991 e 31.12.1993.

2. O pedido de revisão com base no art. 144 da Lei no 8.213/91 caracteriza inovação recursal, daí porque não merece ser acolhido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1271092 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, 2011/0188128-8, Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131), SEXTA TURMA, Data do Julgamento 06/11/2012, Data da Publicação/Fonte, DJe 14/11/2012).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ART. 26 DA LEI N. 8.870/1994. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. ARESTO PARADIGMA APRESENTADO APENAS NO PRESENTE AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No âmbito do recurso especial, destinado à uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional, é inviável a análise de matéria constitucional

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a revisão prevista no art. 26 da Lei n. 8.870/1994 alcança apenas os benefícios concedidos entre 5/4/1991 e 31/12/1993, entendimento do qual não destoou a decisão ora agravada.

3. É incabível a apreciação de julgado apresentado como paradigma apenas nas razões do agravo regimental, por força da preclusão consumativa. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1264583/RS, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, 2011/0156278-7, Relator(a) Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) (8300), SEXTA TURMA, Data do Julgamento 26/11/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 12/12/2013).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 26 DA LEI 8.870/94. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.

1. Após o julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal do recurso RE 626.489/SE, restou consolidado o entendimento de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no art. 103 da lei no 8.213/91 - na redação conferida pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

2. Não pretende a parte autora a revisão do ato de concessão de seu benefício, mas sim a revisão de prestações supervenientes, nos termos previstos pelo artigo 26, da Lei no 8.870/94, cabendo afastar eventual alegação de decadência.

3. A revisão mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média dos 36 salários de contribuição e o salário de benefício apurado por ocasião da concessão, nos termos estabelecidos pelo art. 26, da Lei no 8.870/94, é aplicável somente aos benefícios concedidos no período conhecido popularmente como "Buraco Verde", compreendido entre 5/4/1991 e 31/12/1993, e que tiveram seus salários de benefício limitados ao teto aplicado sobre os salários de contribuição.

4. In casu, cumpre manter a r. sentença nos termos em que proferida, considerando que o salário de benefício não sofreu limitação ao teto vigente na época.

5. Apelação da parte autora improvida."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1903092 - 0003192-83.2013.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 27/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/12/2017)

Sendo assim, sem reparos a r. sentença, tendo em vista que o benefício da parte autora não se enquadra na referida disposição legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE AO TETO. ART. 26 DA LEI No 8.880/94. DIB ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI. INAPLICABILIDADE.

- A revisão mediante a aplicação do percentual correspondente à diferença entre a média dos 36 salários de contribuição e o salário de benefício apurado por ocasião da concessão, nos termos estabelecidos pelo art. 26, da Lei no 8.870/94, é aplicável somente aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/4/1991 e 31/12/1993, e que tiveram seus salários de benefício limitados ao teto aplicado sobre os salários de contribuição.

- No caso dos autos o benefício da parte autora, com DIB em 17/05/1990, não se encontra abarcado pelo artigo 26 da Lei no 8.870/94.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.